Tribunal: TJDFT
Processo: 0731693-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731693-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA CLAUDIA LIMA DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar que a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL (agravante) e a TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. se abstenham de cancelar o plano de saúde da autora/agravada e, em caso de cancelamento, restabeleçam o contrato, garantindo a continuidade do tratamento em curso, mediante a contraprestação devida pela autora, facultada a disponibilização de um plano de saúde equivalente, nos mesmos moldes do contrato em vigor, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. A agravante alega, em síntese, que: 1) é apenas a prestadora dos serviços médicos, sendo que a contratação e a exclusão de beneficiários são feitas diretamente pela administradora, bem como a emissão dos boletos; 2) o contrato ao qual a parte autora se vincula é um plano coletivo por adesão, modalidade em que as operadoras de plano de saúde oferecem cobertura a pessoas delimitadas e vinculadas à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, bem como de seus grupos familiares; 3) a avença entre a UNIMED e TECBEN era essencialmente pautada pela liberdade e autonomia privada, especialmente no que tange à possibilidade de término do vínculo, tendo a notificação se dado em 30/01/2024; 4) só está obrigada a assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, sendo esses - e somente esses - os parâmetros que devem ser observados; 5) não há dever de ofertar produto não comercializado, qual seja, plano individual. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, a decisão agravada está respaldada em duplo fundamento: ausência de notificação prévia de 60 dias e ausência de oferta de portabilidade, in verbis: “(...) firmado o contrato objeto desta lide enquanto em vigor os termos da RN 195, após o período de vigência mínima de doze meses do contrato poderia haver a rescisão imotivada, desde que a parte contrária fosse regularmente notificada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e que as condições de rescisão constassem do contrato firmado entre as partes. De pronto, verifico que a antecedência mínima legal não foi observada pelas contratadas. Com efeito, a partir do comunicado colacionado no ID 200358859, datado de 10/05/2024, considerando a data da notificação de rescisão e data em que será considerado rescindido o contrato, no caso 09/06/2024, verifica-se que não foram cumpridas as exigências legais pertinentes, o que torna irregular o cancelamento pretendido pela operadora de saúde. Isso, por si só, aponta para a verossimilhança das alegações da autora. Outro ponto que merece registro, no caso em análise, é que à autora recai o direito de efetuar a portabilidade do plano de saúde, direito assegurado previsto na Resolução Normativa 186/2009 da ANS, que dispõe sobre a regulamentação da portabilidade das carências dos planos de saúde, observando-se as regras do art. 3o do referido normativo. Teoricamente, portanto, competiria à parte autora contratar novo plano de saúde caso não aceitasse as opções de planos de saúde individuais mantidos pela requerida com cobertura na mesma área. De pronto, não foi ofertado plano individual na mesma área de cobertura. (...)” A agravante, por sua vez, não demonstra que teria cumprido o prazo de notificação prévia, pois a carta enviada pela Unimed, em jan/2024, comunicando o cancelamento do plano de saúde, foi endereçada apenas à administradora TECBEN, e não à consumidora, o que configura irregularidade e impõe o restabelecimento do contrato. Confira-se: “(...) 1. A legislação pertinente não veda a hipótese de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, todavia é necessário que tenha sido cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e que haja notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 17, da Resolução 195/2009 da ANS. 2. A notificação prévia da consumidora competia tanto à operadora do plano de saúde quanto à empresa contratante, de modo a garantir que a segurada pudesse adotar as providências pertinentes de migração para outro plano de saúde. Especialmente no presente caso, diante do delicado quadro de saúde da apelada, acometida por doença renal grave, não poderia ser surpreendida com a recusa na prestação do serviço. 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT é de que compete a ambos, operadora administradora e empresa estipulante, o dever de informar o segurado sobre o cancelamento do benefício. (...)” (Acórdão 1856438, 07107426820238070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de expressa previsão no instrumento contratual, sendo condicionada ao prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses, precedida de notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido no art. 17, parágrafo único, da Resolução n. 195/2009 da ANS. 2. Em razão da solidariedade e do dever de informação previstos nos art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1°, art. 6o, III, todos da Lei n. 8.078/90, a operadora do plano de saúde, na posição de fornecedora juntamente com a administradora (coletivo por adesão) ou com a estipulante (coletivo empresarial), tem o dever de informar o beneficiário do plano sobre o cancelamento do benefício. Precedentes. 3. O cancelamento do plano de saúde coletivo se operou de forma irregular, pois não promovida a notificação prévia do beneficiário acerca da extinção do contrato, restando violados os preceitos dos artigos 421 e 422 do Código Civil, que condicionam a liberdade de contratar aos limites da função social e aos princípios da probidade e da boa-fé, também consagrados na Lei n. 8.078/90 (arts. 39 e 51), razão pela qual correto se revela o restabelecimento do contrato. (...)” (Acórdão 1816916, 07110273820228070020, Relator(a): SANDRA REVES, Relator(a) Designado(a):MAURICIO SILVA MIRANDA 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, embora a agravante alegue que não comercializa planos individuais (o que não está devidamente demonstrado), impõe-se a continuidade do contrato porque a agravada está em “tratamento contra a obesidade e em preparatório para tratamento cirúrgico visando redução do risco cardiovascular”, aplicando-se ao caso o Tema 1.082/STJ: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” No mesmo sentido: “(...) 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a tese de que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea "b"). 4. Demonstrado que a parte autora se encontra em tratamento de doença crônica grave, que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde física e psicológica, deve ser mantido o plano de saúde pela operadora ré até o término do referido tratamento. (...)” (Acórdão 1884690, 07104116820238070007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Na hipótese, a tutela de urgência pleiteada visa a reativação do plano de saúde, com fundamento na abusividade do cancelamento unilateral efetivado quando a beneficiária se encontra em tratamento de doença crônica grave, qual seja, a obesidade de grau III. 2. Não se trata, portanto, de avaliar a urgência ou não de realização de eventual cirurgia pós-bariátrica para retirada de pele, mas sim, da possibilidade de rescisão unilateral de plano de saúde, encontrando-se a beneficiária em dia com o pagamento das prestações e no meio de tratamento de doença grave, vez que o tratamento em si, alcança outras necessidades também prementes, tais como acompanhamento médico e psicológico. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência. 4. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.082/STJ dispõe que ‘a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida’. (...)” (Acórdão 1785427, 07325295920238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano inverso à agravada, na medida em que a interrupção do tratamento tem potencial para comprometer gravemente a sua saúde. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator